Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-23.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE VALORES PELO TRÁFEGO DE DADOS MÓVEIS EXCEDENTE AO PREVISTO NO PLANO CONTRATADO - LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - CONTRATO DE PERMANÊNCIA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 24 MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONSUMIDORA CORPORATIVA - LIVRE NEGOCIAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE VALORES PELO TRÁFEGO DE DADOS MÓVEIS EXCEDENTE AO PREVISTO NO PLANO CONTRATADO - LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - CONTRATO DE PERMANÊNCIA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 24 MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONSUMIDORA CORPORATIVA - LIVRE NEGOCIAÇÃO - ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - AUSENTE DESCONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS DO ÓRGÃO REGULADOR - MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO E FALTA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DE SUA INCIDÊNCIA NO CASO DO ROMPIMENTO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO ESTIPULADO - REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 50, IX E PARÁGRAFO ÚNICO, 57, § 3o, II E III, E 58, CAPUT, DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL NÃO CUMPRIDOS - MULTA NÃO CONTRATADA QUE NÃO PODE SER QUANTIFICADA UNILATERALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-23.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante TÊXTIL
ITAJÁ LTDA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
2
VOTO No 44964 (Processo Digital)
Apelação no 1000619-23.2018.8.26.0699
Comarca: Salto de Pirapora (Vara Única)
Apelante: TÊXTIL ITAJÁ LTDA
Apelado: CLARO S/A
Juiz sentenciante: Ricardo Augusto Galvão de Souza
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - SERVIÇO DE TELEFONIA -
COBRANÇA DE VALORES PELO TRÁFEGO DE DADOS MÓVEIS
EXCEDENTE
AO
PREVISTO NO PLANO CONTRATADO -
LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - CONTRATO DE
PERMANÊNCIA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 24 MESES DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONSUMIDORA CORPORATIVA -
LIVRE NEGOCIAÇÃO - ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA
ANATEL
-
AUSENTE
DESCONFORMIDADE
COM
AS
PRESCRIÇÕES NORMATIVAS DO ÓRGÃO REGULADOR - MULTA
PELA RESCISÃO ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO E
FALTA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DE SUA INCIDÊNCIA NO
CASO DO ROMPIMENTO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO
ESTIPULADO - REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 50, IX E
PARÁGRAFO ÚNICO, 57, § 3o, II E III, E 58, CAPUT, DA
RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL NÃO CUMPRIDOS - MULTA
NÃO CONTRATADA QUE NÃO PODE SER QUANTIFICADA
UNILATERALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 163/166, extinguindo a tutela anteriormente concedida e
julgando improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c
restituição de valores, condenando a requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da
causa, de relatório adotado.
A demandante afirma não ter sido corretamente
informada a respeito da cobrança de taxa por consumo pelo excedente
de tráfego de dados móveis, ter optado pelos serviços da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
3
justamente porque apresentou preços mais atrativos com consumo
ilimitado de telefonia, ausência de ferramenta para controle de consumo,
faturas com valores muito superiores aos esperados, pondera que os
planos de telefonia móvel reduzem a velocidade da transmissão de
dados quando atingida a franquia, ausência de comprovação de que fora
comunicada da existência do programa Gestor Online, falha no dever de
informação, cobranças excessivas, abusividade da multa de R$
19.000,00, não contrataria a recorrida se pudesse imaginar a cobrança
de R$ 25.763,95 pela rescisão do contrato, questiona a quantidade de
megabytes utilizados, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 6o,
III, do CDC, falta de clareza quanto aos valores cobrado após rescisão,
fidelização que depende de contrato próprio com indicação clara e
precisa dos valores e não pode ser de 24 meses, pede restabelecimento
da tutela antecipada, restituição da quantia de R$ 2.808,62 e anulação
das cobranças, aguarda provimento (fls. 171/179).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 180/182).
Regularmente processado (fls. 183).
Contrarrazões (fls. 186/190).
Houve remessa (fls. 191).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
4
Trata-se de ação colimando, em síntese, o afastamen-
to de cobranças relativas a encargos decorrentes de excesso de tráfego
de dados móveis e cancelamento antecipado de contrato de prestação
de serviço de telefonia com pedido de restituição de valores pagos.
Não prospera a alegação de falta de informação a
respeito da cobrança pelo consumo de tráfego de dados móveis além da
franquia, pois, tanto no “Termo de Contratação Pessoa Jurídica / PME”
quanto na “Declaração do Assinante” é possível observar cláusulas
prevendo a cobrança de R$ 0,03 centavos por megabyte trafegado além
do contratado (fls. 53 e 58/59).
Ao contrário do afirmado em contestação, no termo
assinado há menção à impossibilidade de contratação do programa
Gestor Online.
Com relação à alegada falta de informação, no “Termo
de Contratação Pessoa Jurídica / PME Declaração do Assinante”
consta expressamente:
“( x ) estou ciente que o plano contratado não é elegível a contratação do
Gestor Online, e o tráfego de voz, sms, e dados respeitam as regras e
limitações descritas no plano homologado na anatel não permitindo a gestão
do administrador da conta” (fls. 58/59, grifei).
Portanto, o controle de consumo é realizado pelos
próprios portadores das linhas disponibilizadas, sendo os valores
superiores aos esperados decorre do uso acima do contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
5
O fato de existirem planos de telefonia móvel que
interrompam ou reduzam a velocidade da transmissão de dados quando
atingida a franquia não importa na invalidade de planos que mantenham
a qualidade do tráfego mediante cobrança de valores extras, não sendo
a dúvida genérica levantada sobre a quantidade de megabytes utilizados
suficiente para afastar a incidência dos valores.
Assim, o valor do excedente de R$ 2.808,62, pago por
meio da fatura de dezembro de 2017, não comporta restituição e a
cobrança de R$ 3.990,88 (fls. 27/28), impugnada quando do
recebimento da conta de janeiro de 2018, permanece hígida.
Com relação à fidelização, o “Termo de Contratação
Pessoa Jurídica / PME Contrato de Permanência PME”, cuja ciência
foi declarada pela requerente com a assinatura de seu responsável no
canto direito do documento trazido pela autora a fls. 60, estabelece que
o prazo de contratação era de 24 meses.
Em se tratando de consumidora corporativa, prevalece
a livre negociação do prazo do contrato de permanência, não estando
submetido ao limite de 12 meses, nos termos do art. 59 da Resolução no
632/2014 da Anatel.
Ausente,
portanto,
desconformidade
com
as
prescrições normativas do Órgão Regulador nesse ponto.
Por
outro
lado,
o
contrato
de
permanência
apresentado não prevê nenhuma penalidade para o caso da rescisão
contratual ocorrer antes de findo o período especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
6
Consoante art. 50, IX e parágrafo único, da Resolução
no 632/2014 da Anatel, a incidência de prazo de permanência, o período
e o valor da multa em caso de rescisão antecipada devem ser
claramente informadas antes da contratação e consolidadas em
sumário, com destaque.
Igualmente, o art. 57, § 3o, II e III, de referido
normativo autoriza a estipulação de prazo de permanência desde que
oferecidos benefícios em contrapartida, os quais devem ser objeto de
instrumento próprio, no qual deve conter claramente, além do período de
fidelização, a descrição do benefício concedido e seu valor e o montante
a ser pago a título de multa em caso de rescisão antecipada.
Em que pese a concessionária do serviço público ter
apresentado contrato à parte, informando a existência de fidelização,
seu período e o benefício Backup Online, não foi indicado naquele
instrumento o valor da contraprestação oferecida, nem sobre a
existência de multa e de quanto seria a penalidade a ser aplicada em
caso de rompimento antes do lapso ajustado.
Ademais, o caput do art. 58 da Resolução no 632/2014
estabelece que rescindido o contrato antes de findo o prazo de
permanência, a prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no
contrato de permanência, proporcional ao valor do benefício e ao tempo
restante do contrato não cumprido.
A existência de autorização para a cobrança de multa
por quebra de contrato pela Anatel não significa desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
7
constar tal penalidade no pacto vez que a concessionária não pode
impor regras para rescisão não previstas quando da contratação.
Ademais, sequer consta o custo de tal serviço na
Tabela de Backup Online (fls. 56), não se podendo deixar que o valor da
multa seja fixado ao bel prazer da empresa de telefonia.
Se o contrato de permanência não apresenta os
valores do benefício concedido nem estipula a cobrança de multa, a
atitude da prestadora de serviços viola as normas da Anatel por impor
cobrança em desacordo com os citados artigos 50, 57 e 58 da
Resolução no 632/2014 da Anatel.
Assim, ausente previsão contratual, não é possível
impor multa não prevista nas cláusulas avençadas e em desacordo com
as normas regulamentares da Agência de Telecomunicações.
Em que pese o documento de fls. 55, restou incontro-
verso que o valor cobrado de R$ 19.665,73 diz respeito exclusivamente
à multa (fls. 129) do contrato de 20 linhas telefônicas com 100GB, não
se reportando a saldo de prestações vincendas de bens adquiridos
parceladamente, o montante deve ser declarado inexigível.
Por fim, a requerida não esclareceu a cobrança de R$
2.010,50 (fls. 25), a qual presume-se ser referente à multa do contrato
de duas linhas com 20GB, razão pela qual, sua cobrança também deve
ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
8
Destarte, a r. sentença comporta parcial reforma para
declarar inexigíveis os valores cobrados a título de multa por quebra do
contrato de permanência, excluindo-se definitivamente os apontamentos
de R$ 2.010,50 (fls. 25) e R$ 19.665,73 (fls. 26)
Em razão desse desate, autora arca com 1/3 das
custas e despesas processuais, a requerida 2/3, fixando-se honorários
de R$ 1.600,00 a favor do patrono da requerente e de R$ 800,00 em prol
da defensora da companhia telefônica.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e da jurisprudência.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos, bastando a fundamentação de
sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-23.2018.8.26.0699 -Voto no 44964
9
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária e
multa por litigância de má-fé.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo a ação parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a título de multa por
quebra dos contratos de permanência, excluindo-se definitivamente os
apontamentos de R$ 2.010,50 (fls. 25) e R$ 19.665,73 (fls. 26) dos
cadastros de inadimplentes.
Em razão desse desate, autora arca com 1/3 das
custas e despesas processuais, a requerida 2/3, fixando-se honorários
de R$ 1.600,00 a favor do patrono da requerente e de R$ 800,00 em prol
da defensora da companhia telefônica.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator